Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741036-09.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANCAS LTDA - ME AGRAVADO: BRUNO LEANDRO DE LIMA LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OURO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANÇAS LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702115-33.2018.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de BRUNO LEANDRO DE LIMA LOPES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171105534 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado. No Agravo de Instrumento interposto, a exequente argumenta que o débito exequendo ultrapassa o valor de R$ 21.726,72 (vinte e um mil setecentos e vinte seis reais e setenta dois centavos), atualizado até 30/08/2023. Ressalta que na execução foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens do agravado, passíveis de penhora. Obtempera que o agravado é servidor público, auferindo uma renda mensal bruta de R$ 11.780,59 (onze mil setecentos e oitenta reais e cinquenta nove centavos), o que totaliza renda anual bruta aproximada de R$141.367,08 (cento e quarenta e um mil trezentos e sessenta sete reais e oito centavos). Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do devedor não implica em onerosidade excessiva, quando observado o princípio da dignidade e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de determinar ao Juízo a quo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela parte agravada, e em consequência, o desconto em folha de pagamento junto ao órgão empregador do agravado, qual seja, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 51739755 e 51742259. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 17:49:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora